Tribunal: TJMT
Processo: 1017438-39.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017438-39.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), R. A. S. - CPF: 112.417.551-24 (AGRAVADO), JESSICA RIBEIRO DE ALBUQUERQUE - CPF: 512.305.772-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADRIANA VALENTIN DE SOUZA - CPF: 954.704.251-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PLANO DE SAÚDE – BENEFICIÁRIO MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DE TOXOPLASMOSE CONGÊNITA, MICROCEFALIA e ATRASO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR (CID-10 P37-1/Q02-0/G80-0/H54-2/F84-9) – INDICAÇÃO MÉDICA PARA TRATAMENTOS COM FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL COM INTEGRAÇÃO SENSORIAL, PSICÓLOGO PELO MÉTODO ABA E PSICOMOTRICIDADE – JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO – ERESP. no 1.886.929 e ERESP. no 1.889.704 – MÉTODO/TÉCNICAS DAS TERAPIAS INDICADAS PELO MÉDICO QUE ATENDE O PACIENTE CONTEMPLADAS NA RESOLUCAÇÃO NORMATIVA ANS 539/22 –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos dos precedentes firmados no julgamento dos EREsp no 1.886.929 e EREsp no 1.889.704, da Segunda Seção do STJ, cabe ao requerente/agravado o ônus da comprovação de que o tratamento pretendido, em que pese não constar do Rol de Eventos e Procedimentos em Saúde da ANS, se encaixa nas excepcionalidades à regra da taxatividade do rol, a saber: “
(i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a comissão de atualização do rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.”

Deve ser mantida a liminar que determinou ao plano de saúde a cobertura do tratamento do beneficiário se abrangido pela Resolução Normativa no 539, de 23/06/2022 que alterou a Resolução Normativa - RN no 465, de 24/022021, para dispor em seu art. 6o, § 4o, que a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1017438-39.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO:

R. A. S representado por sua genitora
JESSICA RIBEIRO DE ALBUQUERQUE

Colenda câmara.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Cuiabá, nos autos da
Ação de Obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência
no
1017375-85.2023.8.11.0041
, que
deferiu
pedido de tutela de urgência, determinando que a parte requerida altere o tipo fonoterapia tradicional para fonoterapia baseada no conceito ABA, inclusive com aumento de carga horária, bem como forneça a terapia comportamental (análise do comportamento aplicado), com profissional psicólogo método aba, 30h semanais, sob pena de aplicação das medidas previstas no art. 298, do Código de Processo Civil.

Sustenta a parte Recorrente que:
1)

“(...)

como será exposto amiúde, a r. decisão objurgada, tem enorme potencial lesivo ao direito da Agravante, sendo inequivocamente suscetível de causar danos de grave e de difícil reparação à UNIMED CUIABÁ, uma vez que impõe à operadora o custeio de tratamento de TERAPIA COMPORTAMENTAL ABA - 30 (trinta) horas semanais e FONOTERAPIA ABA - 05 (cinco) horas semanais, nos termos da prescrição médica.”
;
2)
“
(...)imperioso destacar que a decisão objurgada nem mesmo faz alusão acerca da presença do requisito legal do perigo de dano ao deferir a tutela de urgência, até mesmo porque inexiste, tendo em vista que os tratamentos em questão são classificados como de caráter eletivo pela agência reguladora e não de urgência/emergência, logo não há o que se falar em periculum in mora.”;
3)
ausência de negativa por parte da empresa de saúde
;
e

4)
não há que se imputar que a Recorrente custeie tratamento em clínicas não credenciadas.

Preparo recursal adimplido, nos termos da guia Id 177095673.

Não concedida à medida liminar – Id. 177204650.

Ausente as contrarrazões.

Ao arremate, Parecer da Procuradoria de Justiça, em síntese, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023